Tribunal: TJPA
Processo: 0815450-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815450-12.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Não há qualquer
bis in idem
na utilização da reincidência para agravamento da pena-base, na segunda fase, e posteriormente para justificar, já na terceira fase, a não-aplicação do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06, eis que referida minorante é endereçada, pela própria dicção legal, ao réu primário, o que, como visto, não é o caso do ora apelante.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.10.2021, por volta de 02h50, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, quando avistaram o acusado e Lucas Breno Bandeira de Oliveira muito próximos, razão pela qual resolveram abordá-los. Durante a revista pessoal, dentro do bolso esquerdo da calça do denunciado, foi encontrado um pote plástico contendo 42 (quarenta e dois) invólucros plásticos de cor amarela, contendo oxi, além de mais outros invólucros plásticos, sendo 14 (quatorze) na cor verde, 13 (treze) cinzas e 06 (seis) azuis, todos contendo cocaína em pó, além do valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), divididos em notas de R$ 20,00 (vinte reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 2,00 (dois reais). Já com Lucas Breno, foi encontrado 01 (um) invólucro plástico de cor amarela, contendo oxi, idêntico aos 42 (quarenta e dois) encontrados com o acusado. Dessa forma, ambos foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás. Perante a autoridade policial, Lucas Breno alegou ser viciado há cerca de 04 anos e afirmou que, no dia anterior, comprou duas pedras de oxi do denunciado, pelo valor de 10,00 (dez reais) cada, e, no dia do fato, após comprar uma pedra de oxi daquele, policiais militares chegaram e os abordaram, encontrando consigo o referido material e com o denunciado um pote plástico contendo certa quantidade de drogas. Afirmou, ainda, que chegou ao acusado através de informações de outros viciados. O réu, perante a autoridade policial, negou a autoria do delito.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tidos com cautela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia a
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da lei nº 11.343/2006
, eis que não existe prova de que ele tinha consigo drogas com a finalidade de comercializá-las, sendo elas para consumo pessoal.

Aduz, ainda,
que o Juízo sentenciante agravou a pena-base em razão da reincidência e, pelo mesmo motivo, afastou a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, incorrendo, assim, em
bis in idem
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Art. 28 da Lei Antidrogas

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tidos com cautela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia a
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da lei nº 11.343/2006
, eis que não existe prova de que ele tinha consigo drogas com a finalidade de comercializá-las, sendo elas para consumo pessoal.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 8377018 - fl. 16 dos autos digitalizados) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8377051 - fl. 129 dos autos digitalizados), este último que atesta o resultado positivo para
maconha e cocaína, confirmando a apreensão de
“42 (quarenta e dois) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor amarela, contendo em seu interiores fragmentos petrificado amarelado (pedra de oxi) pesando no total 12,00 gramas, 14 (quatorze) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor verde, contendo em seu interiores substância pulverulenta branca pesando no total 7,70 gramas, 13 (treze) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor cinza, contendo em seu interiores substância pulverulenta branca pesando no total 7,50 gramas e 06 (seis) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico na cor azul, contendo em seu interiores substância pulverulenta cinza pesando no total 3,20 gramas
.
”

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Augusto Giovanni Igreja da Silva narrou, em Juízo, que estavam em rondas ostensivas quando avistaram dois nacionais, sendo que o réu tentou empreender fuga, mas foi interceptado, momento em que foi feita a revista pessoal e encontrado em poder dele o material entorpecente que consta na B.O. Disse que a área é intensa e que já tinham informações de que o réu, que atende pelo vulgo “Baby”, mas não o conhecia, vindo a ter contato durante a abordagem. Afirma que havia oxi e a cocaína “pó” no bolso do réu, e mais uma quantia em dinheiro, porém, foi outro patrulheiro que achou, pois foi responsável pela revista. Alegou que, o outro nacional de nome Lucas, na seccional, informou que era viciado e estava comprando droga do réu, que, na ocasião confessou que estava vendendo drogas. Disse que a droga encontrada em poder do Lucas era igual as que foram apreendidas com o réu, inclusive o mesmo invólucro. Afirmou que a área em que ocorreu a prisão é conhecida pelo tráfico, entretanto, costumeiramente, os traficantes correm quando veem a polícia, e logo se desfazem dos materiais. Confirma que o réu correu no momento em que viu a viatura, em um beco, porém, deu tempo de descerem da viatura e correr para interceptá-lo à frente, a uma curta distância. Informou que os maiores detalhes e informações sobre o caso pediram na delegacia porque não dava para fazer muita coisa na rua em que ocorreu a prisão. Respondeu que os homens correram bem pouco porque os policiais os alcançaram logo. Disse que não conhecia o denunciado de abordagem anterior, mas o conhecia na área, pelo nome “Baby”. Não tinha nenhuma rixa ou desentendimento com o réu. Afirmou que a casa do réu não era muito longe do local da prisão.

A testemunha Cleilton da Silva Diniz relatou que estavam em rondas quando avistaram duas pessoas paradas em um local conhecido como ponto de venda de drogas, ao passo que, ao se aproximarem, os homens tentaram correr, mas foram interceptados e encontrada determinada quantidade de entorpecente em poder dele. Esclareceu que a droga estava em um recipiente de vitaminas, mas não lembra se era somente um tipo ou mais de um. Confirma que a maior quantidade de drogas foi apreendida em poder do denunciado, que estava presente na tela da audiência audiovisual, enquanto a outra pessoa estava apenas com 01 involucro de entorpecente, o qual alegou que era viciado e que tinha comprado do rapaz que estava ao lado dele, ou seja, o réu Carlos. Respondeu que o Soldado Savio foi quem fez a revista pessoal e encontrou os entorpecentes. Esclareceu que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes, por isso, no momento em que chegaram, abordaram os dois homens, que ainda tentaram correr, as foram presos. Afirma que a rua onde se deu a abordagem era na esquina da Rua Bom Jardim.

A testemunha Josias das Chagas Ferreira afirmou que o réu foi abordado em uma Passagem conhecida pelo tráfico e consumo de entorpecentes, e ele estava em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Disse que o réu estava na companhia de uma outra pessoa, com quem foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente, ao passo que, com o réu, encontrou um pote, no qual continha material entorpecente. Disse que, com o réu, foram encontrados dois tipos de entorpecentes – oxi e cocaína, não tendo certeza se tinha maconha. Afirmou que foi encontrado, também, algumas cédulas em dinheiro, mas não recordou a quantidade exata. Seguiu dizendo que, com a segunda pessoa encontraram um invólucro de oxi, que correspondia ao mesmo papelote em que estavam as drogas apreendidas com o réu. Após a prisão foram até a casa do réu para pegar seu documento de identificação.

Em sede policial, a testemunha Lucas Breno informou que havia comprado cerca de duas pedras de oxi do réu, pelo valor de R$ 10,00, tendo sido autuado pelos policiais quando comprava mais uma pedra de oxi. Tal declaração não pode ser desconsiderada, pois corroborada pelas provas colhidas em Juízo.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Aduz, ainda,
que o Juízo sentenciante agravou a pena-base em razão da reincidência e, pelo mesmo motivo, afastou a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, incorrendo, assim, em
bis in idem
.

Da sentença condenatória, vê-se que o Juiz, após fixar a pena-base no patamar mínimo legal, considerou a agravante da reincidência, eis que o apelante fora condenado nos autos nº 0009165-75.2017.8.14.0401, cuja sentença transitou em julgado em 31.10.2018, aumentando, assim, a pena para em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Afastou a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 dada a supracitada reincidência, tendo a pena restado definitiva naquele patamar.

Não há qualquer ilegalidade nesse sentido
.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, além de ter como destinatário o pequeno traficante (aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida), é endereçada, pela própria dicção legal, ao réu primário e de bons antecedentes, o que, como visto, não é o caso do ora apelante.

Ademais, não há qualquer
bis in idem
na utilização da reincidência para agravamento da pena-base, na segunda fase, e posteriormente para justificar, já na terceira fase, a não-aplicação do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06,
verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1ª FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3ª FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o crime, por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Não procede o pleito defensivo de incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 porquanto é o réu reincidente e portador de maus antecedentes. 3. Não há falar em bis in idem na motivação que afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Na realidade, os antecedentes e a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam efeitos que ultrapassam a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, v. g., determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por força de determinação contida na legislação penal em vigor.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1422732, 07275606620218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CÁRCERE PRIVADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - MINORANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - RÉU REINCIDENTE - "BIS IN IDEM" - INOCORRÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. - A existência de provas seguras, produzidas em contraditório judicial, acerca da prática pelo réu dos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau - Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ante a demonstração da dedicação do agente às atividades criminosas - Não ocorrência de bis in idem, pelo reconhecimento da agravante da reincidência e afastamento da minorante do "tráfico privilegiado" - "Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência." (Supremo Tribunal Federal - RE 453.000/RS). (TJ-MG - APR: 10079190127617001 Contagem, Rel. Glauco Fernandes, Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Criminais/2ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 23/04/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022